Tribunal: TJDFT
Processo: 0704969-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704969-59.2021.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CALE ELETRICIDADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA APELADO: PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CALE ELETRICIDADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID n. 33814957, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID n. 34123717, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.